Tribunal: STF
Processo: ARE 1597294
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 30, fl. 2):

Apelação Criminal - Irresignação de terceira interessada contra r. decisão que indeferiu a restituição de veículo apreendido, apesar da comprovação da propriedade - Preliminar de concessão da justiça gratuita afastada Requerente assistida por defensor constituído nos autos - Pleito desacompanhado de qualquer comprovação ou declaração de hipossuficiência - Impertinência do pedido quanto ao mérito - Veículo apreendido na residência do investigado (filho da requerente) em cumprimento a mandado de busca e apreensão, diante dos fortes indícios nos autos de que ele comande complexa organização criminosa para fins de tráfico de drogas e que tenha utilizado contas bancárias alheias e adquirido bens em nome de terceiros para ocultar valores percebidos em razão do crime - Processo de origem em andamento - Fundadas dúvidas a respeito da origem lícita do veículo Interesse da justiça na custódia do bem (art. 118 do CPP) - Inviável, ao menos por ora, proceder a restituição - Recurso Improvido.

Consta dos autos, em síntese, que DANIELA MANCHINI SANTARÉM apresentou pedido de restituição de veículo HB20, de placa RTE8G72, apreendido nos autos 1502437-72.2023.8.26.0344, aduzindo (i) ser proprietária do veículo e (ii) não ter qualquer envolvimento no suposto delito praticado por filho Felipe Santarém Gomes (Doc. 2), o que foi indeferido (Doc. 13).
A requerente interpôs Recurso de Apelação contra a decisão (Doc. 16). O TJSP negou provimento ao recurso (Doc. 30).
Os Embargos de Declaração opostos (Doc. 39), foram rejeitados (Doc. 41).
Irresignada, a requerente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou os arts. 5º, X, XI, XXII, XLV, XLVI e LIV e 93, IX da CF/88 (Doc. 36).
Em suas razões recursais, afirma que “há absoluto excesso na apreensão do bem discutido, uma vez que o veículo não pertencia a Filipe Santarém Gomes – alvo do mandado –, tampouco possui qualquer origem suspeita, ilícita, ou é relevante para a investigação”(Doc. 36, fl. 7).
Destaca que o “fato do veículo ter sido apreendido no momento da prisão do Acusado, filho da recorrente, não é motivação idônea para a apreensão, quer seja porque o mandado foi genérico (portanto, a apreensão do automóvel ilegal); quer seja porque a apelante não era alvo da investigação e não existia nos autos, nem mesmo uma única menção ao bem constrito (uma vez que citavam para fins de traficância, consoante mencionamos, apenas carro pessoal do increpado)”(Doc. 36, fl. 9).
Além disso, sustenta que “o automóvel apreendido em nada aproveita ou interessa às investigações, de maneira que é cediço que a Constituição Federal assegura ao peticionário o direito de propriedade sobre o bem que é comprovadamente seu, conforme disposição do artigo 5º, inciso XXII, c/c artigo 1.228 do Código Civil, sendo certo que ele poderá reaver o bem de quem injustamente o detenha. (...). Portanto, não havendo mais qualquer interesse do processo no veículo, não se justifica a retenção de seu carro, exigindo a norma processual, tão somente, a prova da propriedade pelo interessado de boa-fé (art. 120, §1º, do CPP)”(Doc.36, fl.12).
 Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que “rescinda o acórdão ora combatido, atendendo aos pedidos que seguem: i) (violação ao artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal): deferimento da gratuidade de justiça à parte recorrente, consoante matéria preliminar, eis que é pessoa pobre na concepção jurídica do termo; ii) (violação aos artigos 5º, incisos X e XI c/c artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal): Reconhecimento da ilicitude do mandado de busca e apreensão genérico e/ou do excesso no cumprimento da diligência, porquanto apreendido bem de pessoa estranha à investigação e que não era alvo do mandado; iii) (violação ao artigo 5º, incisos XXII, XLV, XLVI e LIV da Constituição Federal): Restituição do bem apreendido, eis que além de pertencer à terceira de boa-fé, é completamente dispensável para o regular deslinde das investigações e, iv) Deferindo os anteriores, a dispensa do pagamento das custas do pátio” (Doc. 36, fls. 13-14).
O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu aos fundamentos de que (i) incidem ao caso as Súmulas 279 e 282/STF e (ii) eventual ofensa a Constituição seria reflexa (Doc. 53). 
No Agravo, a recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 58).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 38), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 52). Houve a interposição de Agravo (Doc. 56), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 96). 
É o relatório. DECIDO.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos apresentados pela recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 36, fl. 6):

V. Da Repercussão Geral
 Conforme a inteligência do artigo 102, parágrafo 3º, da Constituição Federal, bem como do artigo 1.035, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil c/c artigo 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reserva-se este tópico para a demonstração, devidamente fundamentada, da existência de repercussão geral da matéria ora analisada. 
Pois bem, consoante evidenciado no capítulo retro, é cediço que o presente Recurso Extraordinário se funda na violação dos artigos 5º, incisos X, XI, XXII, XLV, XLVI e LIV c/c 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porquanto além do mandado de busca e apreensão ter restado genérico e da apreensão recair sobre pessoa que não era alvo do mandado de busca, ainda é certo que a legitima proprietário de seu bem, terceira de boa-fé, se viu impedida de reaver o veículo apreendido. 
Deste modo, acerca da ilicitude decorrente de mandado de busca que não segue o procedimento estabelecido pelo artigo 243 do Código de Processo Penal, é certo que este Pretório Excelso já exarou o Tema 280, o que demonstra a repercussão geral da matéria. 

Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas, sobretudo em relação à dignidade humana, ao devido processo legal e à fundamentação das decisões judiciais, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. 
Há no caso, assim, a incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
De todo modo, o recurso não comporta provimento.
No caso, o TJSP negou provimento à Apelação da recorrente, afastando a possibilidade de restituição do bem apreendido, com arrimo no seguintes fundamentos (Doc. 30, fls. 7-8): 

O bem em tela foi apreendido, com efeito, por meio de mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1500369-18.2024.8.26.0344, apensado aos autos principais supramencionados, no qual o filho da postulante foi denunciado e está sendo processado como incurso nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, diante dos indícios de que integrava associação criminosa que, inclusive, utilizava contas bancárias em nome de terceiros para transferência de valores oriundos do tráfico de entorpecentes com o intuito de ocultar a origem ilícita do dinheiro.
 Ademais, necessário ressaltar que se trata de ação criminal complexa, contando com 28 réus, ainda em curso, versando sobre possível organização criminosa muito bem estruturada e na qual se apura que Filipe, filho da requerente, detém posição de comando e que, além de utilizar-se de contas bancárias alheias para realizar elevadas movimentações financeiras, adquire bens em nome de terceiros para ocultar a origem ilícita do dinheiro obtido com o tráfico de entorpecentes. 
Tal contexto reveste de especificidade a questão ora debatida, porquanto a mera comprovação documental de propriedade do bem (fl. 10), in casu, não possui o condão de afastar a real possibilidade de tratar-se de provento do crime. Ressalte-se que a D. Defesa não amealhou documentação suficiente a fim de demonstrar, de forma indene de dúvidas, a aquisição e a posse idôneas do veículo apreendido, a fim de desvinculá-lo da investigação. 
Diante disto, interessando ao processo o bem apreendido, não há se falar em restituição, conforme a imposição expressa do artigo 118 do Código de Processo Penal.

Como se observa, há indícios de que o filho da requerente utilizava contas bancárias e adquiria bens em nome de terceiros, para ocultar a origem ilícita do dinheiro obtido com o tráfico de entorpecentes. Portanto, não seria possível, desvinculá-lo da investigação.
Observa-se, portanto, que as conclusões do Tribunal de origem lastrearam-se na análise detida do acervo probatório constante dos autos, sendo inviável, em sede de Recurso Extraordinário, reexaminar o conjunto das provas, por incidir a vedação da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Nesse sentido, cito julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA E APREENSÃO. OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA. NULIDADE DA DILIGÊNCIA E RESTITUIÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que (i) não houve demonstração fundamentada da repercussão geral; (ii) o exame da pretensão veiculada no recurso situa-se no contexto normativo infraconstitucional e (iii) incidem ao caso a Súmulas279 e os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral desta CORTE. II. Questão em discussão 2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. III. Razões de decidir 4. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 5. O acolhimento das teses defensivas demandaria reexame da aplicação de normas infraconstitucionais, providência vedada na via do recurso extraordinário. 6. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 7. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 8. O dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais exige motivação suficiente, ainda que sucinta, não impondo o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas deduzidas pelas partes, conforme fixado no Tema 339 da repercussão geral. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo a que se nega provimento. _________ Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, XI, LIV e LVI; 93, IX; 102, III, “a”, e §3º. CPC, arts. 1.029 e 1.035, §§1º e 2º. CPP, arts. 118, 120 e 243, I e II. RISTF, art. 21, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660 da repercussão geral; STF, AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da repercussão geral; STF, ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.02.2013. (ARE 1590756 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 09-04-2026)

Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente